Tribunal: TJDFT
Processo: 0729634-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE PARTE DO EMPREENDIMENTO. IMÓVEL ENTREGUE. INOCORRÊNCIA DE CONCLUSÃO DE ETAPAS DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇAO EQUITATIVA. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Mostra-se incabível a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais, fundamentada em alegações genéricas e não suscitadas no primeiro grau de jurisdição (inteligência dos artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil).
2. Não estando evidenciado o descumprimento de obrigação contratual por parte da empresa vendedora do imóvel adquirido pela autora, não há como ser acolhida a pretensão de rescisão contratual sob este fundamento.
3. A Lei no 9.514/1997, ao dispor sobre a alienação fiduciária de bens imóveis, constitui norma especial, devendo prevalecer em relação ao Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.
4. Tratando-se de contrato de compra e venda perfeito e acabado, inclusive com lavratura de escritura pública, com cláusula de alienação fiduciária, não se mostra cabível a resilição do negócio jurídico no interesse exclusivo da compradora.
5. Sem qualquer menosprezo ao trabalho desenvolvido pelos advogados que atuaram no feito, deve ser afastada a regra de fixação de honorários de sucumbência com base no valor atribuído à causa, por se mostrar manifestamente desproporcional e desarrazoada, devendo a verba honorária ser arbitrada mediante apreciação equitativa, observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Recurso de Apelação conhecida e parcialmente provida.